Tribunal: TJDFT
Processo: 0760814-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0760814-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: KILDSON DE SOUSA COLARES D E C I S Ã O Em petição de ID 40756545-40756549 o réu informa o ajuizamento de Reclamação objetivando dirimir suposta divergência entre o acórdão proferido pela Turma e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. O processo foi autuado sob o no 0701919-11.2022.8.07.9000. Não há notícia de que já foi admitido o feito e concedido efeito suspensivo que o reclamante requereu. Não obstante, a fim de se evitar atos processuais inúteis com a remessa do processo à origem, aguarde-se o exame de admissibilidade da reclamação. (e) Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito